Tribunal: TJDFT
Processo: 0711910-32.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Retiro o processo de pauta. Intime-se a apelante GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o interesse na modificação do dano moral, uma vez que não foi pleiteado e consequentemente também não ocorreu condenação. Brasília-DF, segunda-feira, 9 de novembro de 2020. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 1102